Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECOLHIMENTO. CUSTAS. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PENDENTE. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em análise, o Juízo de origem se precipitou ao extinguir o processo sem resolução de mérito pelo não recolhimento das custas, tendo em vista que o Código de Processo Civil impõe o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade de justiça como condição para a exigência de recolhimento das despesas processuais de cujo adiantamento a parte foi dispensada, nos termos do artigo 102.
2. Tratando-se de autos eletrônicos, não há previsão legal que obrigue a comunicação da interposição do recurso ao juízo a quo, diante do disposto no art. 1.018 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.